Tribunal: TJES
Processo: 5006169-79.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006169-79.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006169-79.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA HELENA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL QUE NÃO PERMITE AFERIR A AUTENTICIDADE. GEOLOCALIZAÇÃO DIVERGENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA HELENA DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, originados de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado (nº 340543106-9) supostamente não pactuado pela consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade; (ii) verificar a preliminar de nulidade da sentença por omissão de fundamentação; e (iii) no mérito, aferir a validade e a autenticidade da contratação eletrônica acostada aos autos, bem como a efetiva disponibilização dos valores e a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a restituição de valores e a reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente,
r
ejeita-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões
. Observa-se que a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença objurgada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a prova documental produzida pelo recorrido não atesta a higidez da contratação, cumprindo satisfatoriamente as exigências do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

4. Deixa-se de pronunciar a nulidade da sentença suscitada pela recorrente com fulcro no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Aplica-se à espécie o princípio da primazia da decisão de mérito, instrumentalizado pelos artigos 282, § 2º, e 488 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz não pronunciará a nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a sua decretação.

5. Ressalta-se, por oportuno, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta em lide. Tratando-se de demanda que versa sobre alegada fraude e inexistência de contratação, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico e a efetiva disponibilização do crédito em favor da consumidora, consoante a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Diploma Consumerista.

6. Após compulsar detidamente os autos, constata-se a irregularidade da contratação eletrônica apresentada. A simples adoção de assinatura digital por biometria facial, nos moldes em que instruída nos autos, não permite a aferição irrefutável de autenticidade no caso concreto, notadamente por estar desacompanhada de robustez analítica do conjunto de metadados. Extrai-se dos logs sistêmicos que todo o trâmite de contratação — da leitura de extensa Cédula de Crédito Bancário à captura da imagem — foi concluído em parcos 4 (quatro) minutos, tempo faticamente incompatível para o processamento consciente, leitura detida e aceite real por parte de uma consumidora idosa.

7. Verifica-se, ademais, grave inconsistência técnica e espacial nos elementos de geolocalização. Os registros apontam coordenadas correspondentes à cidade do Rio de Janeiro/RJ (-22.90278, -43.2075), ao passo que a recorrente possui domicílio incontroverso no município de Guarapari/ES. Tal divergência geográfica esvazia a idoneidade do consentimento, corroborando a tese de operação engendrada de forma fraudulenta por terceiros.

8. Afasta-se, por igual, a incidência da convalidação do negócio jurídico ou da teoria do
venire contra factum proprium
. O recorrido não logrou êxito em demonstrar a efetiva disponibilização do valor do empréstimo à consumidora, visto que o comprovante de transferência colacionado aponta para número de conta bancária diametralmente distinto daquele titularizado pela recorrente e declinado na peça vestibular. Ausente a comprovação de proveito econômico pela autora, não há que se falar em aceitação tácita.

9. Neste caminhar, caracteriza-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, fundamentada na ocorrência de fortuito interno consubstanciado em fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Consequentemente, decreta-se a inexigibilidade da obrigação e a restituição em dobro das parcelas cobradas indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), vez que a falha crassa no sistema de segurança bancário e a apropriação dos dados não consagram engano justificável.

10. Por derradeiro, configura-se o dano moral indenizável. O desconto indevido de valores diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa transcende o mero aborrecimento cotidiano, deflagrando angústia, privação financeira e vilipêndio a direitos da personalidade. Atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitra-se o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada às balizas estabelecidas por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença objurgada:

a) DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 340543106-9 e a inexigibilidade dos débitos a ele vinculados;

b) CONDENAR
o recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) desde a citação, conforme a Lei n.º 14.905/2024

c) CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento, conforme a Lei n.º 14.905/2024.

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o provimento do recurso, em estrita observância à regra inserta no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)